Tribunal: STF
Processo: Ext 518
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-16
Data de publicação: 1990-08-16

Ementa:
- PROCESSO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA: NÃO INCUMBE A JUSTIÇA DO ESTADO
REQUERIDO INDAGAR DA OBSERVANCIA, NO ESTADO REQUERENTE, DO
PROCEDIMENTO INTERNO PREPARATORIO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, SE,
AFINAL, ESTE E REGULARMENTE FORMULADO POR VIA DIPLOMATICA.
2. EXTRADIÇÃO: DUPLICE INCRIMINAÇÃO: EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO
CIRCUNSTANCIADA DO FATO.
INDEFERE-SE A EXTRADIÇÃO COM RELAÇÃO A FATOS CUJA DESCRIÇÃO, NA
DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI O PEDIDO, NÃO PERMITE AFERIR DA SUA DUPLA
TIPICIDADE PENAL.
3. ESTELIONATO: CARACTERIZAÇÃO.
A PREMEDITAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO, AO TEMPO DA SUA
CELEBRAÇÃO, NÃO INDUZ, POR SI SÓ, AO ESTELIONATO: NELE, O
ESSENCIAL NÃO E A ATITUDE MENTAL DE AGENTE, MAS, SIM, O EMPREGO
DE MEIO FRAUDULENTO INDUTOR DO LESADO AO ERRO CAUSATIVO DA
DISPOSIÇÃO PATRIMONIAL.
4. EXTRADIÇÃO: PRESCRIÇÃO SEGUNDO O DIREITO SUICO (C. PEN., ART.
72, IN FINE): INTERPRETAÇÃO.
SEGUNDO A LEI SUICA, NÃO OBSTANTE AS INTERRUPÇÕES E SEJAM ELAS
QUANTAS FOREM, A PRESCRIÇÃO PENAL SE CONSUMA, QUANDO O TEMPO
CORRIDO DESDE O FATO ATINGE UMA VEZ E MEIA O PRAZO LEGAL
CORRESPONDENTE AO CRIME.
5. CRIME FALIMENTAR: PRESCRIÇÃO SEGUNDO O DIREITO BRASILEIRO:
PRAZO MAXIMO DE QUATRO ANOS, CONTADOS DA SENTENÇA QUE DECLARAR
A FALÊNCIA (STF, SÚMULA 147).